Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO POR OUTRO ZERO QUILÔMETRO DA MESMA ESPÉCIE OU OUTRO COMPATÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO QUE NÃO ESTÁ MAIS SENDO FABRICADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para promoverem a execução da verba honorária de sucumbência.
2. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação de fazer somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
3. Diante da impossibilidade de substituição do veículo da autora exequente por outro zero quilômetro da mesma espécie ou por outro veículo compatível, a regra a ser seguida encontra-se determinada pelo colendo STJ, conferindo ao consumidor as seguintes alternativas: a) receber todo o valor atualizado do preço pago pelo veículo na ocasião da compra, desde que restitua o aludido bem viciado ao fornecedor; b) caso não faça a restituição, receber a diferença entre o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra do veículo e o valor equivalente ao preço médio de mercado do bem usado; ou, ainda, c) adquirir novo produto do fornecedor, pagando ou recebendo a diferença entre o valor do novo bem e o saldo credor que detém (REsp n. 1.016.519/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 25/5/2012.)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença.